Tribunal: STF
Processo: ARE 1288357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INFESTAÇÃO DE PLANTAÇÃO. CANCRO CÍTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. DEVER JURÍDICO DE INDENIZAR AUSENTE.
    1. Inicialmente, a União, por meio do Ministério da Agricultura, regula a defesa sanitária vegetal, editando normas que permitem a atuação estatal nos casos de pragas e contaminações, já as ações executórias de fiscalização, controle e erradicação são tomadas pelos órgãos estatais responsáveis, razões pelas quais deve ser reconhecida a legitimidade passiva dos réus.
    2. No tocante à prescrição, o art. 1° do Decreto n.° 20.910/32 estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
    3. Considerando que a erradicação das mudas os autores acorreram na data de 10/05/2006 (fls. 53) e 09/01/2007 (fls. 39) e a presente ação foi proposta em 20/08/2007, não ocorreu o decurso do lapso prescricional, ressalvado o disposto na r. sentença, a mingua de qualquer impugnação: no que concerne ao Estado de São Paulo, porém, considerando que o acolhimento do pedido de formação do litisconsórcio necessário feito pela União Federal ocorreu apenas em 13/12/2011 (fls. 157), relativamente ao Sítio de Valinhos, de fato que ocorreu a prescrição quinquenal.
    4. Ainda que fosse possível cogitar da responsabilidade objetiva da União e do Estado de São Paulo, inexistiria na hipótese, o nexo causal. É que a infestação que acometeu a lavoura do autor da doença "cancro cítrico", provocada pela bactéria Xantomonas axonopodis pv. citri, não decorreu de conduta comissiva ou omissiva imputável aos réus.
    5. Trata-se de doença vegetal altamente agressiva e de fácil propagação, à qual estão sujeitos os produtores rurais, risco inerente às atividades do campo.
    6. Valendo-se genericamente do preceito insculpido no art. 37, § 6° da Constituição, não é possível responsabilizar a União e o Estado de São Paulo pela praga que, infelizmente, se abateu sobre a lavoura, sob o singelo argumento de inação do Estado ou ineficiência das políticas públicas de combate à doença.
    7. Admitir a possibilidade seria carrear aos réus a responsabilidade objetiva pelos riscos da atividade econômica, em nítida privatização dos lucros e socialização dos prejuízos.
    8. Depreende-se que os prejuízos suportados pelos autores decorreram da infestação da sua plantação e não da conduta atribuída aos réus. As medidas administrativas, decorrentes do poder de polícia, são meras consequências da referida infestação.
    9. A depender do grau de comprometimento da lavoura, justificase, em tese, a destruição dos "pés" como forma de erradicação, sobretudo à luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Inteligência do Decreto n" 24.114/34.
    10. Somente poderia se falar em dever jurídico de indenizar se restasse suficientemente comprovado o excesso do poder público na implementação e execução, no caso concreto, do controle sanitário vegetal, o que não sucede na espécie.
    11. A prova testemunhal comprovou a contaminação das lavouras e a necessidade de erradicação.
    12. Não logrou o autor ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo. Precedente desta Turma: TRF 3' Região, Sexta Turma, AP/RE n° 00092440720044036106, Des. Rel. Mirian Maia, e-DJF3 16/06/2011, p. 1.310.
    13. Apelação improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XII, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No tocante ao mérito, ainda que fosse possível cogitar da responsabilidade objetiva da União e do Estado de São Paulo, inexistiria na hipótese o nexo causal. É que a infestação que acometeu a lavoura dos autores da doença "cancro cítrico", provocada pela bactéria Xantomonas axonopodis pv. citri, não decorreu de conduta comissiva ou omissiva imputável aos réus.
    A praga em questão é uma doença vegetal altamente agressiva e de fácil propagação, à qual estão sujeitos os produtores rurais, tendo em vista o risco inerente às atividades do campo.
    Sendo assim, valendo-se genericamente do preceito insculpido no art. 37, § 6° da Constituição, não é possível responsabilizar a União pela praga que, infelizmente, se abateu sobre as lavouras dos autores, sob o singelo argumento de inação do Estado ou ineficiência das políticas públicas de combate à doença.
    Admitir a possibilidade seria carrear à União e ao Estado de São Paulo a responsabilidade objetiva pelos riscos da atividade econômica, em nítida privatização dos lucros e socialização dos prejuízos.
    (...)
    Os argumentos contidos na r. sentença guardam pertinência com o conjunto probatório apresentado pelos corréus, devendo ser reconhecida a legalidade na conduta perpetrada pelo Poder Público, que não teve outra solução que não fosse a eliminação das mudas contaminadas." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente